Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. reclamação. arquivamento de inquérito policial POR requerimento do ministério público. decisão irrecorrível. RECURSO não CONHECIDO.

1. Instaurado inquérito policial para apurar fatos que, em tese, configurariam o crime de ameaça, mas não se demonstrando suporte probatório mínimo para a instauração da ação penal, cabe ao Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial.

2. Determinado o arquivamento de inquérito policial, a requerimento do Ministério Público, tal decisão não é passível de recurso, uma vez que o monopólio da ação penal pública pertence ao Ministério Público.

3. Recurso não conhecido.